Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. ADIAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA. ASSISTENTE TÉCNICO EM MISSÃO DA ONU. PREVISÃO DE RETORNO NO MÊS DE OUTUBRO. RAZOABILIDADE DO PEDIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não se verifica que o pedido de adiamento da sessão plenária do Júri, formulado pela Defesa do paciente perante o Juízo de origem, tenha caráter protelatório, uma vez que se trata de assistente técnico que há muito já havia sido indicado e admitido nos autos e sua impossibilidade de comparecimento na audiência foi devidamente justificada, com base em motivo idôneo e comprovado, devendo-se destacar, ainda, que o Promotor de Justiça atuante no caso manifestou-se favoravelmente ao requerimento.

2. Embora o réu que esteja preso há bastante tempo, não se verificando desídia do Estado e considerando a Defesa, segundo seu juízo de ponderação, que a participação do assistente técnico na sessão plenária é mais relevante que a realização do ato em data próxima, porém sem a sua presença, não há razão para deixar de adiar o ato, ainda mais se houve manifestação favorável do Ministério Público.

3. É verdade que a presença do assistente técnico não é imprescindível para a realização da sessão plenária, no entanto, no caso, uma vez que sua impossibilidade de comparecimento foi informada pela Defesa tão logo intimada da data designada para o ato e que foi apresentado motivo relevante, o qual diz respeito a compromisso previamente assumido pelo assistente junto à ONU, deve ser atendido o pedido da Defesa, segundo interpretação, “a contrario sensu”, do disposto no art. 271, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal.

4. Ordem concedida, para determinar o adiamento da sessão plenária para data posterior à previsão de retorno do assistente técnico.